Tribunal: TJMT
Processo: 1031313-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031313-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 538.020.711-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SONIA DO NASCIMENTO UBEDA - CPF: 023.900.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto contra JOSÉ DO NASCIMENTO.

Em suas razões recursais o ESTADO DE MATO GROSSO alega que “
não houve manifestação do Tema 1.234/STF, que define critérios de competência das ações de medicamentos, devendo, portanto, no caso em tela ser remetida à Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo da ação”.

Aduz que
“tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS, é ônus do autor demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do medicamento pleiteado, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS”.

Discorre que
“a responsabilidade primária da União, considerando tratar-se de medicamento oncológico e não incorporado no SUS; alega a ausência da comprovação dos requisitos previstos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça tais como, a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, imprescindibilidade do medicamento e a incapacidade financeira de arcar com os custos do fármaco; por fim, aponta a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses bem assim, a liberação gradual dos valores eventualmente penhorados das contas publicas e a prestação de contas ao juízo, nos termos dos enunciados 2, 15, 32, 54 e 55 das Jornadas de Saúde do CNJ
”.

Nesses termos, requereu direcionamento da responsabilidade à União e a improcedência dos pedidos e a limitação do preço ao teto previsto pelo Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal (id.

278887853).

Contrarrazões inclusas (id.
279153854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento e, por consequência, manteve a decisão de instância singela.

A decisão hostilizada é cristalina quanto à demonstração da necessidade do agravado ao fornecimento dos fármacos
“Bamifix, Rosuvatatina, Pantoprazol, Slow-k e Betaistina”,
diante do diagnóstico

de
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (CID 110), FIBRILAÇÃO ARTERIAL CRÔNICA (CID 148), DISLIPIDEMIA MISTA (CID E78.2), LABIRINTITE (CID H83.0), HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (CID N40), BRONQUITE CRÔNICA (J42), NEUROPATIA SECUNDÁRIA A HANSENÍASE (G63) E FIBRILAÇÃO ARTERIAL CRÔNICA (CID 148)”
Vejamos:

“(...)

Da ilegitimidade do Juízo/responsabilidade da União:

No que diz respeito ao pedido de reconhecimento da necessidade de incluir a União no polo passivo por se tratar de medicamento listado pelo Rename como sendo de responsabilidade da União, denota-se que a matéria não foi submetida ao Juízo a quo, tampouco foi analisada pela decisão agravada, de modo que, dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
o recurso não deve ser conhecido nessa parte
.

Isso se deve ao princípio da "devolutividade restrita" que limita a análise do Tribunal ao conteúdo decidido pela instância inferior. Portanto, questões novas, não discutidas ou decididas previamente, não podem ser apreciadas diretamente pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento.

Assim, ainda que se trate de matéria de ordem pública, esta não pode ser enfrentada diretamente pelo Tribunal sem antes ser suscitada perante a instância primeva. Isso ocorre porque a apreciação inicial pelo Juízo de Primeira Instância é necessária para evitar a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, que garante às partes o direito de terem suas questões analisadas em mais de uma instância judicial. Portanto, é essencial que o pedido de reconhecimento da incompetência do Juízo seja primeiramente submetido e decidido pelo Juízo de Primeira Instância antes de ser objeto de recurso.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10062609320238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) (negritei)

Desse modo,
não conheço do pedido de ilegitimidade passiva
.

MÉRITO

Denota-se dos autos principal que o agravado objetivando o fornecimento dos medicamentos Bamifix, Rosuvatatina, Pantoprazol, Slow-k e Betaistina, diante do diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica (CID 110), Fibrilação Arterial Crônica (CID 148), Dislipidemia mista (CID E78.2), Labirintite (CID H83.0), Hiperplasia Prostática Benigna (CID N40), Bronquite Crônica (J42), Neuropatia Secundária a Hanseníase (G63) e Fibrilação Arterial Crônica (Cid 148), conforme prescrição médica.

Consta, ainda que, não possui condições financeiras para custear o tratamento vindicado.

Pois bem.

Consta, ainda que, não possui condições financeiras para custear o fármaco e solicitou os medicamentos junto as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, porém não obteve êxito.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado, lato sensu, em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“
Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. ”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO À SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
TUTELA ANTECIPADA
– CIRURGIA – VALVOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA –
URGÊNCIA DEMONSTRADA – REQUISITOS ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, bem como a urgência do tratamento e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que determinou a autorização do procedimento médico prescrito.

3. Recurso não provido. (N.U 1009729-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024) (negritei).

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (ii) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, de fato existe a necessidade de fixação de uma ordem de exigibilidade da satisfação do comando judicial, direcionando-o, primeiramente, ao ente público que possui a competência para fornecer o medicamento ou tratamento, conforme as regras de repartição de competências, e, em caso de inércia do referido ente, podendo se reconduzir a obrigação ao corresponsável.

Desse modo, é necessário analisar caso a caso a fim de identificar a natureza e/ou custo da prestação para então analisar a qual ente compete, primeiramente, o cumprimento da obrigação. Pois bem, o caso em tela se trata de tratamento de saúde de média complexidade, da chamada atenção especializada em reabilitação, com equipe multiprofissional.

Portanto, conforme indicado pelo parecer do NAT e em consonância com as regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais demandas podem ser direcionadas ao ente municipal, de acordo com a hierarquia estabelecida no sistema. Apesar da solidariedade, reitera-se que o Estado de Mato Grosso deve ser acionado apenas em caso de insucesso de custeio pela municipalidade.

Em resumo, atender ao pedido de direcionamento da obrigação ao ente competente está de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral, que confirma a responsabilidade solidária dos entes federados em fornecer medicamentos e tratamentos médicos aos necessitados. Todos podem ser acionados em demandas judiciais relacionadas ao direito à saúde, mas o Juízo pode direcionar a obrigação específica a um dos entes.

Assim, presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela postulada na ação, é o caso de manter a decisão agravada.

Desse modo, comprovada a necessidade do tratamento médico pleiteado, cabe ao ente estatal fornecê-lo à agravada que se encontra com o estado de saúde comprometido, pelo que, deve ser mantida a decisão agravada.

Logo, não pode o Estado se eximir da responsabilidade de fornecer ao paciente os tratamentos de que necessita para resguardar sua saúde, uma vez que é assegurado à parte buscar assistência em qualquer dos entes, sendo imposto a cada um deles suprir eventual impossibilidade de fornecimento do outro, porquanto se trata de dever constitucional, conjunto e solidário.

Quanto à possibilidade de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão, tal medida encontra amparo no artigo 497, caput, do CPC, que estabelece: "(...) o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente".

Por fim, quanto ao pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação, ou no mínimo 15 dias úteis, não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do insumo pleiteado, visando resguardar o direito da criança.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência. Vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCOMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM PRIMEIRO GRAU. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TDAH. TRANSTORNO DE ANSIEDADE. OBESIDADE. VENVANSE 30 MG LISDEXAFETAMINA. TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS. APROVADO PELA ANVISA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

(...)

2 - A saúde, direito de todos e dever do Estado, implica em políticas sociais e econômicas que reduzam o risco de doença, com acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme previsão dos artigos 6º e 196 da CF/1988.

3 - Os entes federados são responsáveis, de forma solidária, pelo fornecimento de medicamentos, ainda que estes não estejam listados pelo SUS, quando preenchidos os requisitos da imprescindibilidade do tratamento, comprovada incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento e registro do medicamento na ANVISA.

4 - O fornecimento do medicamento deverá ser acompanhado de prescrição médica atualizada, garantindo assim, o controle sobre a dispensação e a adequação do tratamento. (N.U 1007871-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024) (negritei)

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.
”

(id.
263425789).

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que em razão da patologia que acomete o agravado restou comprovada a necessidade dos fármacos.

Ademais, em conformidade com o que preceitua o TEMA 793 do STF, a competência é solidária entre
todos os entes
e a única questão diferenciada é o fato de que o magistrado deve direcionar em ordem de preferência as obrigações, de acordo com as normas de competência hierarquizadas, para a melhor otimização e viabilidade do sistema SUS.

“A competência do município sobressai, exatamente pela solidariedade, que também vem insculpida no texto constitucional, mais especificamente nos artigos 196 e 198, §1º, senão vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)”

Dentro da regra de competência, não sendo um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, atendendo as regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, num primeiro momento, e,
apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, ai sim ser acionada a municipalidade, na sequência de responsabilidade solidária sequencial criada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do Tema 793
.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Venvanse 30mg a menor diagnosticado com TDAH. O ente estatal alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo e necessidade de inclusão da União na demanda, argumentando que o tratamento pleiteado compete à União.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incluído na RENAME; e (ii) se o fornecimento do medicamento prescrito, Venvanse 30mg, é necessário e deve ser concedido ao autor, considerando a condição financeira e a recomendação médica específica.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade solidária dos entes federados quanto à prestação de serviços de saúde é garantida pela Constituição Federal (art. 23, II). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento de que, nos casos de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados na RENAME, a ação pode ser proposta contra qualquer ente federado, isoladamente ou conjuntamente, sem a necessidade de inclusão obrigatória da União.

(...)

5. O tratamento prescrito é considerado adequado pelo médico assistente do autor, e a jurisprudência reconhece que cabe exclusivamente ao médico determinar a necessidade e a adequação do medicamento, não sendo o agravante competente para definir o tratamento alternativo.

(...)

Tese de julgamento: "Os entes federados possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos necessários e registrados na ANVISA, mesmo que não incluídos na RENAME, e qualquer um deles pode ser demandado isoladamente. O fornecimento de medicamentos deve observar a necessidade médica comprovada e a incapacidade financeira do paciente, conforme laudos médicos expedidos por profissionais habilitados."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196, 198. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178-SE, Tema 793; STJ, AgInt no AREsp 1103039/PE, STJ, REsp 1657156/RJ (repetitivo). (N.U 1019088-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024) (negritei e destaquei)

Pontuo que a urgência do tratamento justifica a manutenção da decisão agravada, conforme fundamentado na decisão monocrática.

Logo, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção esposada na decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter na íntegra a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025